Tribunal: TJBA
Processo: 8028819-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028819-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELINALDO SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
DENUNCIADO PELA
SUPOSTA PRÁTICA D
O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL)
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
09/11/2022.
RÉU FORAGIDO DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PARADEIRO DO PACIENTE IGNORADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 08/07/2025.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GILMAR BRITO, Advogado, em favor de ELINALDO SOUZA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da
C
omarca de Ipiaú/BA,
Dr.ª Leandra Leal Lopes
.

2.
Emerge
dos fólios que o
p
aciente
foi
denunciado como suposto responsável pelo homicídio qualificado (art. 121, II e IV, do Código Penal)

de
ELIVALDO
SANTOS DE SOUZA, ocorrido em 10 de outubro de 2022, por volta de 14h00min, na Fazenda Boa Vista, zona rural de Barra do Rocha/BA, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo causa única e suficiente para sua morte, consoante laudo de necrópsia presente no caderno inquisitorial, o qual aponta traumatismo cranioencefálico como causa da morte em virtude de ação perfurocontundente por arma de fogo.

3
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA. No
caso concreto, n
ão há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, aguardando, atualmente, a realização de audiência de instrução e julgamento designada para 08/07/2025.

4.
Ademais, a fuga do paciente constitui obstáculo ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto a condição de foragido do paciente por anos contribui para a dilação processual, afastando a alegação de inércia do Judiciário. Estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de
id 83483225
, subscrito pelo Dr.
Moisés Ramos Marins
, pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

6
.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028819-19.2025.8.05.0000,
impetrado por GILMAR BRITO, Advogado, em favor de ELINALDO SOUZA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da
C
omarca de Ipiaú/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEG
ar
A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

ac06